Tribunal: STF
Processo: ARE 1454891
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, com fulcro no artigo o 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. Segue ementa:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO 37/2008 DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que são devidas custas judiciais na fase de cumprimento de sentença, de forma que, não sendo comprovada a regularidade do preparo no momento da interposição do recurso, é de se reconhecer a deserção. Precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 713.072/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/10/2016; AgRg no REsp 1.389.036/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/09/2015; AgInt no AREsp 852.914/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/10/2016. 2. O Provimento nº 37/2008, da Corregedoria Geral de Justiça do TJPE determina que os magistrados de primeira instância e chefes de secretaria exijam o recolhimento das custas processuais do cumprimento de sentença. 3. A exigibilidade do recolhimento de custas, na fase de cumprimento de sentença, é decorrência lógica da necessidade de mobilizar a máquina judiciária em função da prática de atos de execução, com o escopo de obter o adimplemento da obrigação fixada na condenação, quando à parte requerente não for beneficiária da gratuidade da justiça. 3. Inexistindo o recolhimento das custas iniciais, mesmo depois de intimada a parte para tanto, referentes à fase de cumprimento de sentença, deve ser mantido o cancelamento da distribuição. Inteligência do art. 290 do CPC/2015. 4. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega afronta ao artigo 150, I da Constituição Federal. 



    Em síntese, aduz que ser ilegal a cobrança de custas judiciais quando o processo está em fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que não há previsão legal específica.



    No entanto, em juízo de admissibilidade, foi negado o Recurso, uma vez que “ [...] o Recorrente deixou de recolher as custas devidas a este. TJPE, razão pela qual foi determinado o recolhimento em dobro das custas deste Tribunal de Justiça, sob pena de deserção no prazo de 5 (cinco) dias.”.



    Nesse sentido, a parte requer, com o agravo, que seja determinada indevida a cobrança de custas pelo TJPE sem que haja a devida “previsão legal”.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No que tange ao pagamento das custas em fase de cumprimento de sentença, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a lide com base na legislação infraconstitucional local, notadamente a Lei Estadual nº 17.116/2020, para concluir pela obrigatoriedade do pagamento das custas. Nesse sentido, a afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria de forma reflexa ou indireta. Incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE- AGR 626.704/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.3.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1029589/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 31/3/17; AI nº 686.378/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 13/3/17; ARE nº 905.870/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 17/6/16.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente